Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE inDEFERIMENTO DE TUTELA de urgência consistente NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE. AGRAVOS INTERNOS DO EX ADVERSUS CONTRA DECISÕES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR, E DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS (ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO VALOR). DEMONSTRADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. VALOR DA MEDIDA CONSTRITIVA CONDIZENTE AO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO, E AO PREÇO DE MERCADO. AGRAVOS INTERNOS DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE JOÃO HERMAN DUARTE PARCIALMENTE PROVIDO.